Tribunal: STF
Processo: RE 1293569
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 9.9.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Marouan Kholi nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA. CRÉDITO NÃO PARCELADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO: TEMA 874 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 68). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 13.9.2022, Marouan Kholi opôs tempestivos embargos de declaração em 20.9.2022 (e-doc. 70).



    3. O embargante alega que “a decisão recorrida restringiu-se a analisar o recurso como se a questão debatida fosse pura e simplesmente a constitucionalidade da compensação de ofício quando não houvesse parcelamento do débito do contribuinte. Todavia este pleito está a discutir a inconstitucionalidade da compensação de ofício dos valores referentes à restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, por ofensa ao Princípio da Isonomia (art. 5º, caput, da CF/88), entre outros, tendo em conta não ser legítima a compensação apenas quando a Fazenda Pública figura na posição de credora, em caso em que não admite ao contribuinte fazer o mesmo (ver abaixo). Trata-se de busca pela reiteração de tema aplicado por esta Suprema Corte na ADI 4357” (fl. 2, e-doc. 70).



    Defende “a reforma da decisão vergastada, a fim de que se declare a inconstitucionalidade das retenções e/ou compensações de ofício realizada pela Administração Tributária (artigos 6º, do Decreto nº 2.138/97, e 7º, do Decreto-Lei nº 2.287, de 1986), onde o Recorrente tenha expressamente discordado da compensação” (fl. 4, e-doc. 70).



    Pede “seja o recurso de Embargos de Declaração conhecido e provido, para, suprindo a omissão, apreciar a questão de direito suscitada nas razões do RE (ofensa à isonomia na específica hipótese de compensação de ofício de saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da pessoa Física, tendo em conta critérios discriminativos entre Estado e Particular trazidos na legislação) e, de consequência, dar provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a reforma do Acórdão vergastado e declarar a inconstitucionalidade das retenções e/ou compensações de ofício realizada pela Administração Tributária no presente caso com base nos artigos 6º, do Decreto nº 2.138/97, e 7º, do Decreto-Lei nº 2.287, de 1986” (fl. 5, e-doc. 70).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Esse o procedimento adotado pelos Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não haja prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Como posto na decisão agravada, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Goiás ressaltou a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e assentou tratar-se de compensação, de ofício, com débito tributário não parcelado, nos termos seguintes:



    “Porém, no presente caso, extrai-se que não se trata de débito parcelado sem garantia e sim de compensação de ofício de débito não parcelado” (fl. 1, e-doc. 60 – grifos nossos).



    Diferente do alegado pelo embargante, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 917.285, Tema 874, este Supremo Tribunal analisou a controvérsia sobre “a possibilidade de o Fisco, aproveitando o ensejo da restituição ou do ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, proceder à compensação, de ofício, com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia” e firmou a tese de que “é inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN”. 



    Confira-se trecho do voto do Relator no Recurso Extraordinário n. 917.285-RG, Ministro Dias Toffoli:



    “A controvérsia que se coloca diz respeito à possibilidade de o Fisco, aproveitando o ensejo da restituição ou do ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, proceder a compensação, de ofício, com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia, na forma prevista no parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/1996, com a redação dada pela Lei nº 12.844, de 19 de julho 2013, conforme transcrito abaixo: (…)



    Dispõe o art. 146, III, b, da Constituição Federal caber a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Nesse sentido, a extinção das obrigações constitui matéria de normas gerais de direito tributário, sob reserva de lei complementar. A compensação vem prevista no inciso II do art. 156 do CTN como forma de extinção do crédito tributário e deve observar as peculiaridades estabelecidas no art. 170 do Código Tributário Nacional. O ato jurídico do lançamento, qualquer que seja a teoria adotada (declarativista ou constitutiva), confere a exigibilidade necessária ao crédito tributário do sujeito ativo. No julgamento das ADI nº 4.425 e 4.357, 4.372 e 4.400, a Corte traçou algumas premissas para se considerar válida a compensação unilateral e automática de valores pela Fazenda Pública. Do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux é possível extrair as premissas aceitas pela Corte no enfrentamento das impugnações dos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição, as quais podem se aplicar ao caso dos autos. Segue trecho do voto: 



    ‘Nos domínios do direito privado, o instituto jurídico da compensação é modo de extinção das obrigações que tem lugar quando duas pessoas são, simultaneamente, credora e devedora uma da outra. Nas palavras de Ponte de Miranda, ‘compensar é pesar dois créditos, um de A contra B e outro de B contra A, um pelo outro (debiti et crediti inter se contributio, MODESTINO, L. 1, D., de compensationibus, 16,2). Compensam-se crédito e dívida. Um vai a um prato; o outro, ao outro prato da balança’ (Tratado de direito Privado. Parte Especial. T. XXIV. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1959, p. 305 – grifos no original). A compensação, portanto, extingue as obrigações recíprocas, que se consideram pagas, totalmente, se forem iguais, ou até a concorrência da menor, se forem desiguais. É o que dispõe o Código Civil brasileiro de 2002, em seu art. 368, verbis: ‘se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem’. 



    A racionalidade que inspira o instituto foi muito bem captada por Carvalho Santos, ao pontuar o nítido propósito de equidade e de utilidade da compensação: ‘funda-se na equidade, sem dúvida, porquanto não seria justo que uma pessoa tivesse de pagar o seu débito a quem não lhe paga o seu crédito, de igual ou superior importância. Dolo facit qui petit quod redditurus est, diziam os romanos. Funda-se, igualmente, na utilidade, por isso que evita demandas sucessivas, despesas inúteis, retardamentos prejudiciais, facilitando, grandemente os pagamentos’ (Código Civil Brasileiro Interpretado. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1958, p. 217). A compensação, portanto, é não apenas medida de justiça, mas mecanismo de justiça eficiente. É exatamente essa premissa que deve informar o enfrentamento das presentes impugnações aos §§ 9º e 10 do art. 100 da Carta Magna.



    Inicialmente, verifica-se que a compensação não viola a liberdade do credor, na medida em que toda a compensação no ordenamento jurídico nacional, opera-se de pleno direito, sem que dependa da vontade dos credores recíprocos (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 676). O suporte fático da compensação prescinde de anuência ou acordo, perfazendo-se ex lege diante das seguintes circunstâncias objetivas: (i) reciprocidade de dívidas, (ii) liquidez das prestações, (iii) exigibilidade dos débitos e (iv ) fungibilidade dos objetos. Reunidos tais elementos, não é cabível exigir a anuência do credor privado para que ocorra a compensação, pois disso resultaria, em última análise, um tratamento mais restritivo para a Fazenda do que o que ocorre na compensação entre créditos privados em geral, que independem da concordância, operando ipso iure.



    (…) Ora, as mesmas razões que justificam a compensação dos débitos titularizados pela Fazenda também justificam a compensação dos seus créditos. Não há razoabilidade mínima na diferenciação das hipóteses. Os valores maiores de justiça e eficiência estão presentes, com a mesma intensidade, em ambas as situações. Se a compensação de débitos da Fazenda evita o ajuizamento de execuções desnecessárias, o mesmo ocorre com o particular que é credor do Fisco e vê-se executado por débitos tributários ou de qualquer outra natureza. Prestigiar apenas o credor fazendário (ou, sob outra perspectiva, proteger apenas o devedor público) é usar a retórica da justiça eficiente para oprimir o particular. Com essa situação o Judiciário brasileiro, e o Supremo Tribunal Federal em especial, não podem compactuar.’ (…)



    O instituto jurídico da compensação é, em si, instrumento de justiça e de eficiência na disciplina das relações obrigacionais, desde que observadas as peculiaridades definidas no Código Tributário Nacional, norma geral de Direito Tributário. Todavia, é circunstância objetiva da validade da compensação unilateral da Fazenda Pública que o crédito do sujeito passivo objeto do encontro de contas seja exigível. Ocorre que, existente o crédito tributário, em razão da ocorrência do fato gerador da obrigação, com ou sem lançamento, sua exigibilidade pode ser submetida a regras de proibição. Os arts. 151 a 155-A do Código Tributário Nacional arrolam os casos de suspensão do crédito tributário. O art. 151, VI, do Código prevê o parcelamento como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ocorrendo, por mútuo consentimento, acordo entre o sujeito passivo, por força de sua vontade, e o sujeito ativo, com a permissão da lei, sobre o parcelamento, fica o Fisco impedido de exigir a totalidade do crédito enquanto perdurar o acordo. O art. 151, VI, do CTN, ao prever que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, não condiciona a existência ou não de garantia. Como norma geral de Direito Tributário que positiva os institutos jurídicos básicos da tributação (obrigação tributária e crédito tributário), o referido dispositivo condiciona o conteúdo das leis ordinárias instituidoras dos tributos e disciplinadoras dos institutos. 



    Sempre que uma lei ordinária discrepar de normas gerais de direito tributário, a incompatibilidade se resolve a favor do texto integrado em lei complementar ou com força de lei complementar, reconhecendo-se, no caso, vício de inconstitucionalidade, por invasão por lei ordinária de competência reservada, constitucionalmente, a lei complementar.



    Dessa forma, o parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96 (incluído pela Lei nº 12.844/13), ao permitir que o Fisco realize compensação de ofício de débito parcelado sem garantia, condiciona a eficácia plena da hipótese de suspensão do crédito tributário - no caso, o 'parcelamento' (CTN - art. 151, VI) - a condição não prevista em lei complementar. Em outras palavras, essa norma legal retira os efeitos da própria suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista em lei complementar. 



    Vide que o Superior Tribunal de Justiça julgou, sob o rito dos recursos repetitivos, a mesma questão que ora se coloca com base no Código Tributário Nacional, embora analisando a questão sob o enfoque das normas infraconstitucionais (art. 73, Lei nº 9.430/96, Decreto nº 2.138/97, IN SRF nº 600/05 e nº 900/08). O cerne da orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça é a impossibilidade de compensação de ofício de créditos a serem restituídos ou ressarcidos ao contribuinte, os quais tenham sido incluídos em programa de parcelamento, tendo em vista que sua exigibilidade está suspensa (REsp nº 997.397/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 4/3/08; REsp nº 873.799/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/5/06, e REsp nº 491.342/PR, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18/5/06)“ (DJe 6.10.2020).



    Como assentado na decisão embargada, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao assentar a regularidade da compensação de ofício, excetuando o caso em que o débito compensado esteja com a exigibilidade suspensa. 



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora